Tribunal: TCU
Processo: 012.488/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1712/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que tratam de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Varian Medical Systems Brasil Ltda., em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 5/2020, realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) - Hospital Universitário de Brasília, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos do acelerador linear Varian Clinac CX Series, instalado no Hospital Universitário de Brasília; Considerando que a representante alegou suposta exclusividade sua para prestação de serviços de manutenção dos equipamentos da marca Varian Inc. e que a empresa vencedora do certame (Invita Serviços de Manutenção Ltda., que celebrou o Contrato 24/2020 com a Ebserh no valor de R$ 590.000,00, vigente de 29/8/2020 a 28/8/2021) não teria atendido às condições técnicas - sobretudo sanitárias - para execução do objeto licitado; Considerando que, em resposta às diligências efetuadas nos autos, o Hospital Universitário de Brasília sustentou que a resolução RDC 16/2013, que trata de Boas Práticas de Fabricação relacionadas a Produtos para Saúde, não veda a contratação de empresas prestadoras de serviços de manutenção preventiva , corretiva e calibração de equipamentos e prestação de serviços técnicos de engenharia clínica (que constitui o objeto do Pregão Eletrônico 5/2020), que não seja o próprio fabricante do equipamento ou terceiro por ele autorizado; Considerando, ainda, a informação de que a Anvisa recomenda apenas que os requisitos de instalação e assistência técnica previstos no Capítulo 8 da Resolução RDC 16/2013 sejam observados pelo estabelecimento de serviço em saúde ou empresa responsável pela execução dessas atividades, quando não realizadas pelo fabricante; Considerando, igualmente, que a Ebserh informou que a habilitação da empresa Invita Serviços de Manutenção Ltda. foi comprovada mediante apresentação de atestados de capacidade técnica bem como certidão de registro emitida pelo Crea, e que os serviços prestados por ela prestados por meio Contrato 24/2020, que incluem a cobertura de peças, apresentam excelente qualidade e desempenho, nada tendo que desabone a conduta da referida empresa, conforme atestado emitido em 13/5/2021 (peça 51); Considerando a ausência do pressuposto da plausibilidade jurídica para concessão de medida cautelar; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) insertos às peças 60 e 61, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar improcedente a Representação; c) indeferir o pedido de medida cautelar; d) informar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) - Hospital Universitário de Brasília e à representante que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 012.488/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Hospital Universitário de Brasília - UnB- Ebserh (00.038.174/0006-58); Invita Serviços de Manutenção Ltda (22.149.853/0001-22) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Representante: Varian Medical Systems Brasil Ltda (03.009.915/0001-56) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Pedro Tomas do Canto Benedetti (222614/OAB-SP), representando Invita Serviços de Manutenção Ltda; Alessandro Marius Oliveira Martins (12.584/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.